Tribunal: STF
Processo: ARE 1267947
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 
Relatório
    1. Em 19.6.2020, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo ao fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).
    2. Contra essa decisão Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal interpôs agravo regimental, ao qual a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na sessão virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. ESTABILIDADE: ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISPENSA MOTIVADA. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, doc. 56).
    Publicada essa decisão no DJe de 26.2.2021, o embargante opôs, em 5.3.2021, embargos de declaração, rejeitados nos termos da seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA. AUTARQUIA FEDERAL. ESTABILIDADE: ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DISPENSA MOTIVADA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (fl. 1, e-doc. 63).
    3. Publicada essa decisão no DJe de 13.4.2021, Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal opôs, em 30.4.2021, tempestivamente, embargos de divergência (e-doc. 64). 
    4. O embargante aponta como paradigma de dissídio jurisprudencial a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 36.
    O embargante sustenta que o acórdão embargado “diverge do posicionamento desta Suprema Corte, proferido na ADC nº 36, que entendeu pela constitucionalidade da aplicação do § 3º do art. 58 da Lei 9.649/1998 ao presente caso, que vai de encontro à fundamentação da decisão base da ADI nº 1.717-DF” (fls. 12-13, e-doc. 64).
    Alega que, “haja vista a declaração de constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998, de forma lógica e proporcional, inexistia a necessidade de motivação para a demissão do Embargado, sendo permitida a modalidade de rescisão contratual escolhida pelo Embargante” (fl. 16, doc. 64).
    5. Em contrarrazões o embargado assinala que “o v. acórdão embargado está em perfeita harmonia com a sólida e pacífica jurisprudência do ex. STF que permanece inalterada mesmo após o julgamento da ADC 36” e pede “seja negado provimento ao Embargo de Divergência” (fls. 3-4, e-doc. 69).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.
    7. No paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 36, de minha relatoria, o Plenário deste Supremo Tribunal declarou a constitucionalidade da legislação pela qual se permite a contratação nos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. Eis a ementa do julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes” (DJe 16.11.2020).
    Diferente do paradigma apontado, discute-se no acórdão embargado a aplicabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos Conselhos Profissionais de Fiscalização e a necessidade de motivação do ato de dispensa dos servidores.
    8. Na espécie vertente, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que “este Supremo Tribunal também concluiu aplicar-se a estabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos servidores públicos não concursados e em exercício há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição da República de 1988 e a do art. 41 da Constituição aos servidores públicos concursados da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações públicas. Assim, não podem dispensar servidores sem prévia instauração de processo administrativo nem deixar de apresentar os motivos que fundamentaram o ato de dispensa” (e-doc. 56).
    No paradigma mencionado, a situação jurídica é diversa, pois a questão posta no acórdão embargado não tratou da constitucionalidade do § 3º do art. 58 da Lei n. 9.649/1998.
    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. BASE FÁTICA E NÚCLEOS DECISÓRIOS DISTINTOS ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.193.884-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.6.2020).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGOS 1.043 E 1.044 DO CPC/2015. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 1.242.489-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.4.2020).
    10. Quanto à controvérsia tratada neste processo, inexiste divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal. Ambas as Turmas decidem no sentido da aplicabilidade do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias aos Conselhos de Fiscalização Profissional e da necessidade de dispensa motivada de seus servidores. Confiram-se os seguintes julgados sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2014. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE AUTARQUIA PÚBLICA. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquias e a seus funcionários se aplicam o art. 41 da Constituição Federal e o art. 19 do ADCT. Por essa razão, é necessária a prévia instauração de processo administrativo para demissão de seus funcionários. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 958.712-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.12.2017).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA DE AUTARQUIA. SERVIDOR. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.112.187-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.6.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Conselhos de fiscalização profissional. Natureza de autarquia reconhecida por esta Suprema Corte. Precedentes. 1. O servidor de órgão de fiscalização profissional, cuja natureza jurídica é inegavelmente de autarquia federal, não pode ser demitido sem a prévia instauração de processo administrativo. 2. Inaplicabilidade, no caso, da Súmula Vinculante n. 10 desta Corte, porque não se declarou inconstitucionalidade de lei, tampouco se afastou sua incidência. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 563.820-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.5.2012).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – SERVIDORES – REGIME JURÍDICO (ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO E ART. 19 DO ADCT) – DEMISSÃO – NECESSÁRIA PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 988.524-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 25.4.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgãos de fiscalização profissional, tendo em vista que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 683.010-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.8.2014). 
    Nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”.
    11. Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. Assim, por exemplo:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 1º.2.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 7.12.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    12. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
 Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora